Tribunal: TJDFT
Processo: 0722901-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. LESÃO CORPORAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DA AGENTE. “MODUS OPERANDI”. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. A gravidade dos crimes e a periculosidade do paciente foram devidamente evidenciadas pelo contexto fático e o “modus operandi” da ação, que justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois, segundo consta nos autos, em tese, teria colhido a vítima de surpresa com disparos de arma de fogo e acertado terceira pessoa que estava próximo, tudo em razão de uma discussão anterior relativa à filha que possuem em comum.
3. As alegadas condições pessoais favoráveis apresentadas pelo paciente, como ser tecnicamente primário, possuir residência fixa no distrito da culpa, não são aptas a, por si sós, afastar a necessidade da medida cautelar, quando demonstrada, como no caso em comento, a necessidade da medida para a garantia da ordem pública.
4. Diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade, no caso em apreciação, entre os institutos.
5. Ordem denegada.